Tribunal: CARF
Processo: 13896.721755/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721755/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.419 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NA
DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Constatado no acórdão que julgou o recurso voluntário a existência de
obscuridade e omissão, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para
sanar as inexatidões encontradas. Embargos sem efeitos infringentes.
INEXATIDÃO MATERIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO.
Evidenciado no acórdão embargado erro quanto ao objeto do recurso,
necessário a correção da inexatidão devendo ser excluída a matéria estranha
aos autos do acórdão.
DACON. MULTA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA.
A entrega semestral do Dacon após o prazo determinado não exime ao sujeito
passivo o pagamento de multa no percentual de 2% ao mês-calendário previsto
no § 2o, III do art. 7o, III da Lei 10.426/2002.
Feito o pagamento antes de procedimento fiscal é legítima a redução da
penalidade nos termos do §3o, da referida Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração do contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão e a obscuridade apontadas e retificar a inexatidão material com a exclusão da redação
sobre o benefício da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721755/2011-17
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

Relatório
De forma bem simplória, cuidam os autos de embargos declaratórios pela empresa
recorrente, aqui embargante, com o intuito de sanar omissão perpetrada no acórdão no 3002-
000.969 proferido por esta Turma quando do julgamento do Recurso Voluntário por ela
interposto.
Naquela oportunidade, por unanimidade de votos, o recurso foi parcialmente
conhecido, e na parte conhecida, rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito negado provimento ao recurso voluntário. Restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON após o
prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à incidência da multa
correspondente.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Em razão do disposto na súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visto que a matéria
julgada envolve o instituto da denúncia espontânea quando, na verdade, a embargante invoca
como matéria de defesa na peça recursal o pagamento da multa pelo atraso na entrega do Dacon,
com base na Lei no 10.426/2002.
Assim, pretende a embargante que a Turma se pronuncie em relação à
espontaneidade no pagamento realizado nos termos da Lei no 10.426/2002. Destaco:
3. Contudo, no v. acórdão há, data vênia, omissão quanto ao fato que não é invocado
o instituto da “denúncia espontânea” no presente feito, uma vez que o caso em
comento versa, unicamente, sobre a aplicação de disposição legal, que prevê o
recolhimento da multa com redução, procedimento estritamente observado pela
embargante!
4. Isto porque, após entregar a declaração com atraso a embargante já recolheu a
multa prevista no art. 7o, III e §§ 2o e 3o, da Lei 10.426/2002. Pagamento cujo
reconhecimento se pleiteia.
Os embargos opostos foram admitidos (fl. 84):
Com razão, a embargante. A alegação efetuada em recurso voluntário não é de
aplicação do instituto da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, mas sim
de extinção do lançamento por realização do pagamento da multa, realizado
espontaneamente, ou seja, antes do procedimento fiscal, nos termos dos §§2o e 3o
do artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

Os autos foram a mim distribuídos vez que a Relatora do recurso voluntário não
mais compõe esta Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se da leitura do despacho de fl. 83 que os embargos são tempestivos e,
portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do RICARF.
A contradiça dos embargos declaratórios está adstrita sobre a necessidade de a
Turma apreciar a matéria de defesa trazida pela embargante em recurso voluntário quanto ao
pagamento da multa já efetuada nos termos do art. 7o, III e §§ 2o e 3o, da Lei 10.426/2002,
decorrente do atraso na entrega do Dacon.
Segundo a embargante teria o acórdão incorrido em obscuridade quando a
Relatora trata o pagamento efetuado pela embargante com fulcro na Lei 10.426/2002 como se
fosse denúncia espontânea (art. 138 do CTN), sendo que, na verdade, o pagamento espontâneo
se deu mediante previsão contida no art. 7o, III e §§ 2o e 3o, da Lei 10.426/2002, transcrevo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[omissis]
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
.............................................................................................................................................
§ 2o A multa de que trata o § 1o:
I-terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração;
II-será reduzida:
a)à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
b)a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado em
intimação;
.............................................................................................................................................
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I-R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

II-R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Assim, afirma a embargante:
6. A multa pelo atraso na entrega da DACON foi espontaneamente recolhida pela
embargante em 30.03.2011, sem que antes houvesse qualquer tipo de lançamento ou
cobrança por este Órgão. Assim, ao calculá-la, a embargante aplicou o disposto no
art. 7o, III e §§ 2o e 3o, da Lei 10.426/2002,
7. Ora, aplicando-se o percentual de 2% sobre o valor de PIS/PASEP declarado no
período, chega-se ao montante devido de R$ 251,12 (duzentos e cinquenta e um
reais e doze centavos).
8. Por ser inferior ao mínimo legal previsto no inciso II, do § 3', do art. 7', da Lei
10.426/2002, conclui-se que o recolhimento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) obedeceu aos ditames legais, tendo em vista o disposto no inciso I, do § 2', do
art. 7' da norma supracitada.
9. Portanto, os valores cobrados no auto de infração em testilha não procedem, uma vez
que o pagamento da multa já foi efetivado em 30.03.2011 e seu cálculo seguiu os
parâmetros legalmente impostos.
Sobre a questão apontada, extraem-se os excertos do acórdão embargado,
Neste sentido, o artigo 7o, da Lei no 10.426/2002, reproduzido a seguir:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções
ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
II – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
.............................................................................................................................................
A respeito da entrega espontânea, o entendimento do Impugnante sobre a matéria não
pode ser levado em consideração. Ocorre, que a exclusão da responsabilidade pela
denúncia espontânea da infração, hipótese que encontra previsão no art. 138 do CTN,
não se aplica ao presente caso, pois a multa em discussão é decorrente da satisfação
extemporânea de uma obrigação acessória (entrega de declaração) à qual, frise-se, estão
sujeitos todos os contribuintes, e obrigações dessa espécie, pelo simples fato de sua
inobservância, convertem-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária (art. 113, § 3o do CTN).
Esse é o entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em seus
julgados, como podemos verificar no Acórdão transcrito abaixo:
“Acórdão no CSRF/02.01.047 DCTF – MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA – ESPONTANEIDADE –INFRAÇÃO DE NATUREZA
FORMAL – O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato
formal, não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Neste sentido, o CARF sumulou que:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Portanto, a multa legalmente prevista para a entrega a destempo do DACON é
plenamente exigível, pois se trata de responsabilidade acessória autônoma não
alcançada pelo instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
Apreciando a decisão embargada, de fato houve tanto um equívoco na apreciação
do pagamento espontâneo pela Turma Julgadora, quanto à omissão sobre o pagamento efetuado,
em si.
Explico, ao analisar a matéria, a Relatora apesar de precisar o dispositivo correto
da sanção aplicável nos casos de atraso na entrega do Dacon – o que é irreparável -, equivoca-se
no que se refere a espontaneidade arguida pela embargante que em nada toca ao beneficio da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
No recurso voluntário pretende a embargante:
IV - DO PEDIDO
30. Diante de todo o exposto, a recorrente requer seja determinada a extinção do auto de
infração 94088994-7 e respectivo processo administrativo, seja porque a fundamentação
legal apontada não coaduna com o objeto da autuação, prejudicando o direito de defesa
da recorrente e resultando na nulidade do auto de infração, seja porque a multa por
atraso na entrega da DACON foi devidamente recolhida, conforme restou
comprovado nos autos, antes de tivesse ciência de qualquer procedimento do Fisco,
calculando seu valor com base no art. 70, III e §§ 2° e 3°, da Lei 10.426/2002.
Veja, a embargante pleiteia o cancelamento da autuação, porque a multa aplicada
já teria sido paga, antes mesmo, da lavratura do auto de infração, portanto, essa é a
“espontaneidade” tratada.
E, segundo a embargante, tal pagamento concede ao sujeito o benefício de
redução da multa em 50%, segundo o Diploma:
Art. 7o [omissis]
[omissis]
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
.............................................................................................................................................
§ 2o A multa de que trata o § 1o:
I-terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração;
II-será reduzida:
a)à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
Portanto, com razão a embargante, devendo ser o acórdão embargado retificado
para excluir do texto do voto condutor o argumento de impossibilidade do reconhecimento
da denúncia espontânea do art. 138 do CTN no caso sob examine.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

Em consequência, quedou omissa a Relatora no que diz respeito ao pagamento
efetuado pela embargante na monta de R$ 250,00 em 30/03/2011.
Rememorando os fatos, abreviadamente, a embargante estava obrigada a entrega
mensal do Dacon para aos meses de julho a dezembro/2006, até o dia 09/04/2007. Contudo, a
entrega se deu, tão somente em 18/03/2011.
Dado ao atraso na entrega do Dacon em 48 meses, aos dias 04/07/2011, foi
lavrado auto de infração contra a embargante para recolhimento da multa na monta de R$
1.243,99, cujo cálculo se deu nos termos do art. 1o da Lei no 10.246, de 24 de abril de 2002, com
redação dada pelo artigo 19 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 (fl. 20).
Nesse ínterim a embargante, de modo espontâneo, efetuou o pagamento da multa
em pelo atraso em 30/03/2011, assim apurado:
13. Neste período, os valores de PIS/PASEP informados somaram R$ 12.439,92 (doze
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), da forma a seguir:

O pagamento foi no valor de R$ 250,00, conforme comprovante:

Ainda assim, o valor recolhido pela embargante está equivocado, ao que parece
proveniente de erro na interpretação da norma.
De plano, sem reparos quanto ao direito da embargante em pagar de forma
reduzida a multa, como dito, porque recolhido de forma espontânea previamente a procedimento
fiscal (alínea ‘a’, § 2o do art. 7o da Lei no 10.246/2002).
Contudo, erra no cálculo. Determina a lei:
Art. 7o [omissis]
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Exigência mantida pela IN RFB no 590/2005:
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no
art. 8o, ou que apresentá-lo com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega deste demonstrativo ou de entrega
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante; e
.............................................................................................................................................
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
[omissis]
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Interpretando o dispositivo supra transcrito, com o caso aqui analisado, conclui-se
que a não entrega do Dacon dentro do prazo estipulado em lei, está o contribuinte sujeito ao
pagamento de multa no percentual de 2% ao mês-calendário sobre o montante da Cofins ou,
na falta, da contribuição ao Pis/Pasep declarado, ou, podendo ser a multa calculada sobre a
fração de atraso, limitado a 20% do total, sendo irrelevante se a entrega do Dacon é semestral
ou mensal.
Significa que a multa é calculada com base nos valores de Cofins ou de
Pis/Pasep informados pelo contribuinte nos demonstrativos entregues no mês após o prazo.
In casu, a embargante ao fazer o cálculo da multa aplicou os 2% sobre o valor do
Pis/Pasep declarado, como o valor foi a menor, aplicou o valor mínimo da multa exigida de R$
500,00 por mês-calendário (Dacon do mês).
Entretanto, peca nos cálculos ao desconsiderar a regra supra citada, qual seja 2%
ao mês-calendário até o cumprimento da obrigação acessória, como também, ao eleger um
único valor (ou período) como devido e, consequentemente recolher a multa pelo atraso dos
Dacon ́s de apenas R$ 250,00 (valor já com a redução permitida), que corresponde a apenas um
Dacon.
Ai que está o erro.
Insisto, a penalidade se dá com base nas informações prestadas e independe da
forma de entrega do Dacon sendo a penalidade aplicada a cada mês-calendário em atraso até a
efetiva entrega do documento fiscal.
O cálculo adequado ao caso não é o da embargante, mas aquele trazido pelo fiscal
no auto de infração lavrado.
Posto isso, o valor pago pela embargante deve ser aproveitado, contudo, ainda
assim, se mostra a menor do efetivamente devido.
À vista disso, merece reparo a decisão recorrida para que conheça e declare
sobre o pagamento de R$ 250,00 realizado pela embargante nos moldes do art. 7o, III e §§
2o e 3o, da Lei 10.426/2002.
Portanto, acolho em parte os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes,
para sanar a obscuridade e a omissão perpetradas no acórdão embargando e retificar a inexatidão
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.419 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721755/2011-17

material com a exclusão da redação sobre o benefício da denúncia espontânea do art. 138 do
CTN, tema alheia ao recurso originário. Destaco que parte do débito já foi pago pela embargante,
nos termos do art. 7o, III e §§ 2o e 3o, da Lei 10.426/2002, tendo sido recolhido o valor de R$
250,00.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital